Tribunal: STJ
Processo: 1004998-03.2020.8.26.0322
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591458 - SP (2024/0089127-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CEDCRED LTDA
ADVOGADO
: MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - SP387062
AGRAVADO
: CAFEEIRA BERTIN LTDA
ADVOGADO
: PAULO MARCELO ZAMPIERI RODRIGUES - SP268679
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO.
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto em face de acórdão que indeferiu o pedido de justiça
gratuita, com fundamento na análise do conjunto fático-probatório
dos autos.
2. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou
violação aos arts. 1.022, 370, 375, 98 e 99 do CPC, sustentando
que o acórdão recorrido baseou-se em provas diferentes daquelas
cuja produção fora determinada pelo relator originário, requerendo
a revaloração das provas para concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
3. O recurso especial não foi admitido com fundamento na Súmula
n. 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e provas.
4. Nas razões do agravo, a parte agravante refutou a incidência da
Súmula n. 7, alegando que a controvérsia não exige reexame de
provas, mas sim a correta valoração jurídica dos fatos já
estabelecidos na origem.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de
justiça gratuita pode ser revisado na instância especial,
considerando a alegação de que a controvérsia demanda apenas
a revaloração jurídica dos fatos e provas já estabelecidos na
origem. De modo subsidiário, discute-se a existência de violação
ao
do CPC no acórdão recorrido.
art. 1.022
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51829950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:15:18
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 0ed98745-4c03-41f4-8093-cb3b7bf6acd5

6. A pretensão de reforma do acórdão que indeferiu a justiça
gratuita, fundamentado na análise do conjunto probatório e nas
circunstâncias fáticas do processo, demandaria o reexame de
incompatível com a função uniformizadora dessa
fatos e provas,
instância, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
7. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto
probatório, fundamentou de forma clara e suficiente a decisão de
indeferimento da justiça gratuita, não havendo omissão,
obscuridade ou contradição.
8. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
revisão de decisão que nega o benefício da justiça gratuita com
base no acervo fático-probatório é incompatível com a via do
recurso
especial,
salvo
revaloração
jurídica
de
fatos
incontroversos, o que não é o caso dos autos.
9. A alegação de necessidade de revaloração jurídica dos fatos
não foi demonstrada de forma objetiva pela parte agravante, que
não evidenciou distinção entre os precedentes mencionados na
decisão agravada e o caso em exame.
10.
A
ausência
de
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que contemplem a tese defendida pela parte
agravante reforça a inaplicabilidade do recurso especial para
revisão do quadro fático-probatório. O recurso especial não deve
ser conhecido pela divergência quando o acórdão recorrido está
em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, o
que atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
IV. Dispositivo
11 Agravo não conhecido.
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:15:18
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 0ed98745-4c03-41f4-8093-cb3b7bf6acd5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591458 - SP (2024/0089127-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CEDCRED LTDA
ADVOGADO
: MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - SP387062
AGRAVADO
: CAFEEIRA BERTIN LTDA
ADVOGADO
: PAULO MARCELO ZAMPIERI RODRIGUES - SP268679
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO.
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto em face de acórdão que indeferiu o pedido de justiça
gratuita, com fundamento na análise do conjunto fático-probatório
dos autos.
2. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou
violação aos arts. 1.022, 370, 375, 98 e 99 do CPC, sustentando
que o acórdão recorrido baseou-se em provas diferentes daquelas
cuja produção fora determinada pelo relator originário, requerendo
a revaloração das provas para concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
3. O recurso especial não foi admitido com fundamento na Súmula
n. 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e provas.
4. Nas razões do agravo, a parte agravante refutou a incidência da
Súmula n. 7, alegando que a controvérsia não exige reexame de
provas, mas sim a correta valoração jurídica dos fatos já
estabelecidos na origem.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51567156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:36
Código de Controle do Documento: aa2523c5-1a8f-47fc-a39c-fd62a78483e3

5. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de
justiça gratuita pode ser revisado na instância especial,
considerando a alegação de que a controvérsia demanda apenas
a revaloração jurídica dos fatos e provas já estabelecidos na
origem. De modo subsidiário, discute-se a existência de violação
ao
do CPC no acórdão recorrido.
art. 1.022
III. Razões de decidir
6. A pretensão de reforma do acórdão que indeferiu a justiça
gratuita, fundamentado na análise do conjunto probatório e nas
circunstâncias fáticas do processo, demandaria o reexame de
incompatível com a função uniformizadora dessa
fatos e provas,
instância, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
7. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto
probatório, fundamentou de forma clara e suficiente a decisão de
indeferimento da justiça gratuita, não havendo omissão,
obscuridade ou contradição.
8. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
revisão de decisão que nega o benefício da justiça gratuita com
base no acervo fático-probatório é incompatível com a via do
recurso
especial,
salvo
revaloração
jurídica
de
fatos
incontroversos, o que não é o caso dos autos.
9. A alegação de necessidade de revaloração jurídica dos fatos
não foi demonstrada de forma objetiva pela parte agravante, que
não evidenciou distinção entre os precedentes mencionados na
decisão agravada e o caso em exame.
10.
A
ausência
de
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que contemplem a tese defendida pela parte
agravante reforça a inaplicabilidade do recurso especial para
revisão do quadro fático-probatório. O recurso especial não deve
ser conhecido pela divergência quando o acórdão recorrido está
em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, o
que atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
IV. Dispositivo
11 Agravo não conhecido.
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que não conheceu do recurso especial
manejado em face de acórdão assim ementado (fl. e-STJ 911):

Documento eletrônico VDA51567156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:36
Código de Controle do Documento: aa2523c5-1a8f-47fc-a39c-fd62a78483e3

Agravo Interno. Decisão que indeferiu a concessão de Justiça Gratuita.
Direitos discutidos nesta ação que originalmente pertenciam a terceiro, o
qual alegadamente não possuiria recursos financeiros para pagamento
de advogados, razão pela qual os teria cedido ao autor onerosamente,
por R$208.873,39, devidos somente em caso de êxito. Negócio jurídico
dissimulado que compreende contrato de prestação de serviços
advocatícios com estipulação de honorários de êxito que afronta o
princípio da moderação, previsto no
do Código de Ética e
art. 36
Disciplina da OAB. Inverossímil alegação de que o agravante somente
receberia R$2.000,00 mensais, em espécie, a título de pró-labore,
quando emprestou seu nome ao escritório que o representa nesta ação,
na qualidade de sócio, e do qual o terceiro cedente do direito é cliente.
Agravante que se utilizou de MEI criada para agir de forma indevida e
buscar concessão de gratuidade jurídica. Exercício da advocacia
incompatível com qualquer procedimento de mercantilização (Código de
Ética e Disciplina da OAB,
o). Existência de elementos nos autos
art. 5
que denotam possuir o agravante patrimônio e renda acima do quanto
declarado. Indeferimento da gratuidade, mantido. Litigância de má-fé,
inocorrente. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa de um
por cento do valor da causa (CPC,
§4o).
art. 1.021,

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que
o acórdão recorrido violou os arts. 1.022 caput,
caput,
caput,
Art. 370
Art. 375
Art. 98
caput e § 1o inciso I e
caput §§ 1o e 2a; todo do CPC – Código de Processo Civil.
Art. 99
Alega suposta contrariedade e negativa de vigência a dispositivo da Lei
Federal (notadamente o
caput do CPC), uma vez que o acórdão combatido
Art. 370
baseou-se em provas diferentes daquelas cuja produção fora determinada pelo D.
Relator originário para negar o pedido de justiça gratuita, requer a revaloração das
provas produzidas para que seja concedido os benefícios da justiça gratuita ao
recorrente.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. e-STJ 1000-1018, com pedido
de não conhecimento do recurso especial por inobservância dos requisitos necessários
à interposição do Recurso Especial.
O recurso especial não foi admitido com fundamento na incidência das
Súmulas n. 7 do STJ.
Nas razões do seu agravo, a parte agravante refutou a incidência das
Súmulas n. 7, alegando que a controvérsia não exige reexame de provas, mas sim a
correta valoração jurídica dos fatos já estabelecidos na origem, bem como alegou
impugnação específicas à todos os fundamentos.
Contraminuta ao agravo em recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51567156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:36
Código de Controle do Documento: aa2523c5-1a8f-47fc-a39c-fd62a78483e3

VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

(...) Não se verifica a pretendida ofensa ao
do CPC, porquanto
art. 1.022
as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V. Acórdão
atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu pertinente à
apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de
convicção carreados para os autos. (...) Ofensa aos arts. 370, 375, 98,
caput e §1o, I, 99, caput e §§1o e 2o, do CPC: Não ficou demonstrada a
alegada vulneração aos dispositivos arrolados, pois as exigências legais
na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo
acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão. (...)
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na
Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça. Pelo exposto, INADMITO o
recurso especial, com base no
V, do CPC, ficando, em
art. 1.030,
consequência, prejudicado o pretendido efeito suspensivo.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Em detida análise dos autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno
se houve avaliação das provas produzidas que ensejou o indeferimento dos benefícios
da justiça gratuita ao recorrente, violando, em tese os artigos 370, 375, 98, caput e §1o,
I, 99, caput e §§1o e 2o, do CPC.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Documento eletrônico VDA51567156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:36
Código de Controle do Documento: aa2523c5-1a8f-47fc-a39c-fd62a78483e3

pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos.
O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando
bem
delineados
os
fundamentos
dos
julgados.
"
(AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.441.987/DF,
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
O Tribunal de origem, soberano na apreciação das provas, decidiu, de
forma clara e fundamentada, pela não concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A decisão examinou, de maneira pormenorizada, todas as provas
produzidas, de modo que não há falar em ausência de fundamentação, mas, sim, em
mero inconformismo da parte com o resultado do decisum.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51567156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:36
Código de Controle do Documento: aa2523c5-1a8f-47fc-a39c-fd62a78483e3

1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
No mérito, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula n. 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar o pedido formulado pelo
recorrente, oportunizou prazo para a juntada de documentação complementar
destinada a comprovar a alegada hipossuficiência econômica.
A decisão não se apoiou em elemento isolado, mas decorreu da análise
do conjunto fático-probatório, inclusive das provas produzidas em sentido contrário.
Assim, eventual revisão desse entendimento demandaria a reavaliação integral da
matéria probatória, providência incompatível com a via eleita.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA51567156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:36
Código de Controle do Documento: aa2523c5-1a8f-47fc-a39c-fd62a78483e3

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51567156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:36
Código de Controle do Documento: aa2523c5-1a8f-47fc-a39c-fd62a78483e3

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Com base em todo exposto, mesmo até porque o próprio recorrente
enfatiza a análise de provas, outra saída não há, que não a revisitação do arcabouço
probatório produzido. Logo, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Diante disso, não conheço do recurso no ponto.
Por fim, a análise dos autos indica que a corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
Documento eletrônico VDA51567156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:36
Código de Controle do Documento: aa2523c5-1a8f-47fc-a39c-fd62a78483e3

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
ALIENAÇÃO
JUDICIAL
DE
IMÓVEL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INDEFERIMENTO DE
SÚMULA 211/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A falta de prequestionamento da
matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu
conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios.
Incidência da Súmula 211 do STJ. 2. A concessão do benefício da justiça
gratuita foi indeferida com base na análise dos elementos presentes no
autos, que indicam a existência de outras fontes de rendimento da
agravante, além da renda como pensionista do INSS. 3. A revisão do
entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria reexame de
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.851.366/MG,
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo interno
interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela
cautelar antecedente, cujo objetivo era atribuir efeito suspensivo a
recurso especial ainda pendente de admissibilidade. 2. A decisão
originária indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com base na
análise do conjunto fático-probatório, concluindo pela ausência de
comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica. II. Questão
em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão
presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo a recurso
especial pendente de admissibilidade por meio de tutela cautelar
antecedente; (ii) saber se é possível o reexame, na instância especial, da
negativa de justiça gratuita fundamentada em matéria fático-probatória.
III. Razões de decidir 4. A concessão de tutela de urgência exige a
presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora,
conforme disposto no
do CPC. 5. A ausência de probabilidade
art. 300
do direito (fumus boni iuris) inviabiliza a concessão da tutela de urgência,
tornando desnecessária a análise do periculum in mora. 6. A decisão de
indeferimento do pedido de justiça gratuita foi fundada em exame
probatório realizado pela instância ordinária, que concluiu pela ausência
de comprovação idônea da hipossuficiência, sendo incabível sua revisão
no STJ. A pretensão de revisão do indeferimento da gratuidade de
Documento eletrônico VDA51567156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:36
Código de Controle do Documento: aa2523c5-1a8f-47fc-a39c-fd62a78483e3

justiça demandaria reexame de matéria probatória, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 7. A simples juntada
de declaração de pobreza e outros documentos não afasta, no caso
concreto, a conclusão das instâncias inferiores, soberanas na análise do
conjunto probatório. 8. A decisão monocrática foi mantida, pois os
argumentos do agravante não desconstituíram os fundamentos da
decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo a recurso
especial por meio de tutela cautelar antecedente exige a demonstração
cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano 2. A ausência
de probabilidade do direito, evidenciada pela pretensão recursal que
demanda reexame de matéria fática, inviabiliza a concessão da tutela
provisória. 3. A revisão de decisão que indeferiu gratuidade de justiça
com base em análise fático-probatória é inviável em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC,
CF/1988,
o, XXXV e LXXIV; CPC,
§§ 2o e 3o.
art. 300;
art. 5
art. 99,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.6.2023; STJ,
AgInt na Pet n. 14.862/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 29.5.2023. (AgInt na TutCautAnt n. 969/BA, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
)
21/8/2025.

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
Documento eletrônico VDA51567156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:36
Código de Controle do Documento: aa2523c5-1a8f-47fc-a39c-fd62a78483e3

outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:36
Código de Controle do Documento: aa2523c5-1a8f-47fc-a39c-fd62a78483e3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.591.458 / SP
Número Registro: 2024/0089127-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10049980320208260322
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CEDCRED LTDA
ADVOGADO : MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - SP387062
AGRAVADO
: CAFEEIRA BERTIN LTDA
ADVOGADO : PAULO MARCELO ZAMPIERI RODRIGUES - SP268679
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:22
Código de Controle do Documento: 347d4845-de7d-42d2-93d8-bcef0c4304f6